Tribunal: TCU
Processo: 029.179/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PSB/PSE. Exercício: 2011 - instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atual Ministério da Cidadania,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atual Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Lourival Fernandes de Lima, prefeito de Santa Luzia do Pará (PA) à época dos fatos, em razão de a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele município por força do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rever de ofício o Acórdão 9543/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro para tornar sem efeito o item 9.3, afastando a multa aplicada ao responsável, em razão de seu falecimento antes de proferida a deliberação, mantendo os demais itens do acórdão revisado; 9.2 dar ciência deste acórdão ao representante dos sucessores de Lourival Fernandes de Lima, informando-o de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3 enviar os autos à Secretaria de Gestão de Processos, para as providências necessárias, na forma da Resolução no 178, de 24 de agosto de 2005.